Tribunal: STF
Processo: ARE 1351007
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



(Petição/STF n. 116.116/2021)



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM. 



    1. Em 6.12.2021, neguei provimento ao recurso extraordinário interposto por Delta Air Lines Inc., nos termos seguintes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210: INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 25).



     2. Em 6.12.2021, pela Petição/STF n. 116.116/2021, Delta Air Lines Inc. e Andressa Augusto Pereira Benevides apresentam petição, informando ter havido realização de acordo entre as partes e “requerem as partes seja homologado o presente termo de transação para que se produzam seus efeitos legais e regulares, extinguindo-se, assim, o presente processo, após o cumprimento da transação, com fundamento no artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, e, como consequência, o arquivamento dos autos” (fl. 2, e-doc. 26).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Concluída a entrega da prestação jurisdicional por este Supremo Tribunal Federal, em que negado provimento ao recurso extraordinário, e considerando o pedido de homologação de acordo realizado entre as partes, a ser analisado pelo Tribunal de origem, exaure-se a competência constitucional deste Supremo Tribunal nestes autos. 



    4. Pelo exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para a homologação do acordo. 



    À Secretaria Judiciária, para o trânsito em julgado da decisão a ser certificado. Na sequência, proceda-se à baixa imediata destes autos ao Tribunal de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora